Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701664-89.2019.8.07.0001 RECORRENTES: INTELIT PROCESSOS INTELIGENTES LTDA, ISSETE TECNOLOGIA LTDA - ME RECORRIDA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. PROPOSTA DE ADESÃO. RECUSA. CIRCULAR SUSEP N. 251/2004. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. 15 DIAS CONTADOS DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA PELA SEGURADORA. OBEDIÊNCIA. RECUSA LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Figurando a ré/apelada como fornecedora de serviços de saúde, enquanto que a autora/apelada é destinatária final desses serviços, incide ao caso em debate as normas consumeristas, consoante entendimento sedimentado por meio da Súmula no 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. De acordo com a Circular SUSEP no 251, de 15/4/2004, que disciplina acerca da aceitação da proposta e início de vigência da cobertura nos contratos de seguros, a ausência de manifestação, por escrito, da sociedade seguradora, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da proposta pela seguradora, caracterizará a aceitação tácita da proposta. 3. Tendo a sociedade seguradora recusado expressamente a proposta dentro do lapso temporal previsto na norma regulamentadora, impossível se falar em qualquer restabelecimento do plano de saúde contido em meras tratativas não concretizadas. 4. Apelo conhecido e não provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, §§ 1o e 2o, da Lei 9.656/1998, e 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não se aplica o normativo da SUSEP no caso em exame, e sim da ANS em que não há normativo que regulamente prazo máximo para as operadoras de saúde se manifestarem sobre aceitação da proposta de prestação de servidos à saúde. Acrescenta que a operadora de plano de saúde não pode se recusar imotivadamente a prestar os serviços ofertados, sob pena de caracterizar prática abusiva e discriminatória; b) artigo 427 do Código Civil, asseverando que a recusa repentina da operadora de plano de saúde em prosseguir com o ajuste causou desequilíbrio contratual, e vai de encontro à função social do contrato. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados HEYROVSKY TORRES RODRIGUES, OAB/DF 33.838, INAIARA SILVA TORRES, OAB/DF 29.439, e IANNE ROBERTA OLIVEIRA PEIXOTO, OAB/DF 52.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, §§ 1o e 2o, da Lei 9.656/1998, e 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor, e 427 do Código Civil. A uma, porque, a questão relativa à aplicação ou não do normativo da SUSEP ao caso em exame, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). A duas, porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Convém esclarecer que, o documento de ID 9459439 indicado pelas apelantes, com assinatura do dia 04/09/2018, consiste em simples proposta comercial encaminhada pela apelada, a partir da qual as partes buscaram ajustes, culminando com a formalização da proposta de seguro/adesão propriamente dita, esta recebida pela sociedade seguradora somente em 25/10/2018” (ID Num. 11499427 - Pág. 4), acrescentando que “Ademais, a “Proposta de Seguro”, em conformidade com o artigo 1o, §2o, da discutida Circular da SUSEP, informou a data do recebimento da proposta (25/10/2018), apontando, inclusive, que tal documento encontrava-se, ainda, “sujeito à análise”, de sorte que, repita-se, somente a partir desta data iniciou-se o cômputo do prazo de 15 dias previsto na norma. Resta incabível, portanto, falar que naquele momento já havia sido concretizado a celebração contratual” (ID Num. 11499427 - Pág. 4), concluindo que “Não se vislumbra, portanto, qualquer motivo fático-jurídico suficiente para reformar o decisum que não constatou a obrigatoriedade da apelada em contratar com as apelantes, julgando improcedente o pleito de restabelecimento do plano de saúde” (ID Num. 11499427 - Pág. 4). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados HEYROVSKY TORRES RODRIGUES, OAB/DF 33.838, INAIARA SILVA TORRES, OAB/DF 29.439, e IANNE ROBERTA OLIVEIRA PEIXOTO, OAB/DF 52.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017